Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORO DA ALIMENTANDA-MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. art. 43, ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 528, §9o CPC. SÚMULAS 33/stj e 383/stj. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (artigos 43 e 49, do Código de Processo Civil), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta.
2. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmulas no 33 e 383/STJ). 2.1. Em se tratando, especificamente, de cumprimento de sentença relacionada com alimentos, o art. 528, § 9o do CPC autoriza que a exequente [alimentada] opte, também, pelo Juízo do seu domicílio, como ocorrido no caso concreto. 2.2. O Juízo suscitado [do domicílio] não poderia declinar de ofício de competência relativa, principalmente em razão do disposto no art. 43 do CPC, Súmulas 33/STJ e 383/STJ, sendo correto respeitar os desejos e interesses do exequente, que conhece o Juízo que melhor lhe atende, principalmente em se tratando de exequente [alimentada] menor de idade.
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.